Tribunal: TJSP
Processo: 9102103-54.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Mandado de segurança. Percepção de sexta-parte de vencimentos com incidência sobre vencimentos integrais. Servidor sujeito à Lei n. 500/74. Direito à incidência sobre vencimentos ou proventos integrais. Correção monetária e juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97. Recursos oficial e voluntário não providos. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II do CPC para eventual adequação.

Ementa:
Mandado de segurança. Percepção de sexta-parte de vencimentos com incidência sobre vencimentos integrais. Servidor sujeito à Lei n. 500/74. Direito à incidência sobre vencimentos ou proventos integrais. Correção monetária e juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97. Recursos oficial e voluntário não providos. Restituição dos autos à vista do artigo 1040, II do CPC para eventual adequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9102103-54.2008.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PEDRO
CAETANO DOS SANTOS JUNIOR, são apelados DIRETOR DO NUCLEO DE
PESSOAL DO HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO
DR ARNALDO AMADO FERREIRA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão mantido V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9102103-54.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 9102103-54.2008.8.26.0000
Apelante: Pedro Caetano dos Santos Junior
Apelados: Diretor do Nucleo de Pessoal do Hospital de Custodia e Tratamento
Psiquiatrico Dr Arnaldo Amado Ferreira e Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 5607/20
VOTO N. 5607/20
Mandado de segurança. Percepção de sexta-parte de
vencimentos com incidência sobre vencimentos integrais.
Servidor sujeito à Lei n. 500/74. Direito à incidência sobre
vencimentos ou proventos integrais. Correção monetária e
juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97. Recursos
oficial e voluntário não providos. Restituição dos autos à
vista do artigo 1040, II do CPC para eventual adequação.
Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.
V I S T O S.
Contra
sentença
que
concedeu
mandado
de
segurança para efeito de pagamento da sexta parte sobre os vencimentos integrais a
servidor admitido na forma da Lei n. 500/74, a partir da data em que completou vinte
anos de serviço público, com incidência sobre os vencimentos e as vantagens
pecuniárias incorporadas, excluindo-se as vantagens de caráter transitório e as que a
lei não determinou fossem a eles integradas, corrigidas as parcelas atrasadas com
acréscimo de juros de mora de 12% ao ano, contados da notificação (fls. 106/111 e
122/125), ao reexame necessário, considerado interposto, somou-se apelação do
impetrante alegando que a incidência da sexta parte sobre os vencimentos integrais
deve ser de forma abrangente, ou seja, sobre todas as parcelas remuneratórias que
lhe compõem a remuneração mensal, incluindo-se as gratificações e adicionais
permanentes ou transitórias, incorporadas ou não, com exceção das eventuais. Foram
apresentadas contrarrazões defendendo a sentença. Por acórdão foi negado
provimento aos recursos oficial e voluntário (fls. 176/181). A Fazenda do Estado
apresentou recursos extraordinário e especial (fls. 183/193 e 195/201), contra-
arrazoados (fls. 204/207 e 209/215). A presidência da Seção de Direito Público
deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no REsp n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9102103-54.2008.8.26.0000 -Voto no
3
1.492.221/PR, Tema n. 810, do STJ, DJe de 30.10.2019 (fls.228/231).
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que, diante da decisão do
Ministro Luiz Fux que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais em face do acórdão proferido no RE
870947/SE, a execução deste julgado deverá aguardar o trânsito em julgado
daqueles autos.
O acórdão em reexame reconheceu que o
impetrante tem direito à percepção da sexta-parte nos termos acima definido, a
ser paga a partir do ajuizamento, ante a via processual eleita (cf. artigo 1o da Lei
n. 5021/66 e Súmula 271 STF), corrigidas as diferenças atrasadas pela tabela
prática do Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros de mora. Em relação aos
juros de mora, determinou-se que são devidos à taxa de seis por cento ao ano, de
acordo com a regra especial do artigo 1o da Lei n. 9494/97, com a redação da MP
n. 2.180-35 de 24.08.01 (cf. STJ, EDREsp n. 441.091/SC, 05.02.04, rel. Min. Felix
Fischer), não como determinou a sentença.
Com efeito, o STF afirmou no RE 87.0947, Tema
810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. Afastou a aplicação da
Taxa referencial (TR) como índice de correção monetária e fixou os índices de
juros de mora, mantendo os aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos
de natureza não tributária e os dos índices de poupança para correção dos valores
devidos pela Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9102103-54.2008.8.26.0000 -Voto no
4
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02/03/2018 o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-
F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9102103-54.2008.8.26.0000 -Voto no
5
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Desse modo, restou pacificado o entendimento de
que nas condenações contra a Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica
não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei n. 11.960/09 e a atualização monetária consoante o
IPCA-E.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A
tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral
relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é
clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal
de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos
judiciais, e juros de mora calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei
n. 11960/09, a partir de sua vigência.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão, por seus
próprios fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR